Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737066-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado em face de CARLOS ALBERTO DE FREITAS, processo no 0005799-61.2005.8.07.0007, indeferiu as seguintes pesquisas ao PREVJUD – Sistema Previdenciário do Poder Judiciário, NAVEJUD – para penhora de embarcações em nome do Executado e a expedição de ofício ao DETRAN/DF para que busque veículos em nome do Executado através das “COMUNICAÇÕES DE VENDA” e que realize a penhora. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 168084054 da origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C em desfavor de CARLOS ALBERTO DE FREITAS. No id. 167729456, a parte exequente requer: (i) PREVJUD – Sistema Previdenciário do Poder Judiciário; (ii) NAVEJUD – para penhora de embarcações em nome do Executado; e (iii) oficiado ao DETRAN para que busque veículos em nome do Executado através das “comunicações de venda”. Decido. Indefiro o pedido referente ao PREVJUD, visto que se trata de medida inócua. Isso porque, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal; De igual modo, indefiro o pedido de diligência ao NAVEJUD e ofício ao DETRAN, uma vez que não há quaisquer indícios de que a parte executada esteja ocultando bens. Além disso, o SNIPER já integra o Sisbajud, Renajud, Infojud, Navejud e outros sistemas de localização patrimonial. Diante disso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, indicar bens passíveis de penhora, ou, ainda, requerer a suspensão da execução, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito.” Inconformado, o demandante recorre. Em suas razões recursais (ID 50924195), o agravante alega que as diligências realizadas até o momento foram infrutíferas, e que “necessita do auxílio do Poder Judiciário para localizar bens em nome do Agravado, em consonância com o princípio da cooperação (ou colaboração) e requer a esta E. Turma que modifique o entendimento prolatado nos autos principais.” Em síntese, defende a eficácia das diligências como meio necessário ao recebimento do crédito. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se as diligências pleiteadas. Preparo no ID 50924197. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator